Tribunal: TJPA
Processo: 0002286-37.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002286-37.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEAN GLEISON BRITO PEREIRA, EDIVALDO MARTINS MACHADO, FRANCIGILSON SILVA DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXCESSO DE FORÇA NA AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de conduta de agentes da Guarda Municipal durante desocupação forçada em área urbana.

2.

Autores alegam ter sido vítimas de agressões físicas perpetradas por guardas municipais, conforme demonstrado por laudos de exame de corpo de delito e fotografias. Sentença fixou indenização por danos morais no valor total de R$ 45.000,00, sendo R$ 15.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há responsabilidade civil do Município por atos de agentes públicos que resultaram em lesões corporais nos autores durante operação de desocupação urbana;
(ii) se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do Estado por atos de seus agentes, mesmo que sem comprovação de culpa, decorre do art. 37, §6º da CF/88, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

5. Laudos oficiais do IML e fotografias constantes nos autos comprovam agressões físicas, configurando ato ilícito e violação à integridade física dos autores, o que caracteriza dano moral indenizável.

6. O Município não apresentou prova capaz de desconstituir os fatos. A alegação de desconhecimento dos eventos é insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos laudos periciais e documentos públicos.
7. O valor da indenização por danos morais (R$ 15.000,00 para cada autor) é compatível com a gravidade das lesões, o sofrimento experimentado e os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O MUNICÍPIO RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS DECORRENTES DE EXCESSO DE FORÇA COMETIDO POR AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL EM AÇÕES DE DESOCUPAÇÃO, QUANDO DEMONSTRADA A LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E O NEXO DE CAUSALIDADE.

2. É DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEM NECESSIDADE DE PROVA DE CULPA, EM RAZÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS INJUSTIFICADAS PRATICADAS POR AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, X; art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; TJPA, Apelação Cível n° XXXXX-XX.XXXX.8.14.XXXX, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23729141), na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de revogação da decisão combatida, sob o fundamento de que o pleito autoral não merece provimento.

Argumenta que a configuração de dano moral exige a demonstração de ato ilícito, bem como o nexo causal entre este e o suposto prejuízo sofrido pela vítima, o que não teria ocorrido no caso em apreço.

Ressalta que não se verifica a prática de qualquer conduta ilícita imputável ao Município de Belém, afastando-se, assim, a responsabilidade objetiva ou subjetiva da municipalidade.

Alega desconhecer completamente os fatos narrados na petição inicial, razão pela qual não haveria qualquer ilícito praticado, nem tampouco violação a direito subjetivo que ensejasse reparação civil.

Aponta a ausência de comprovação de abalo psicológico dos autores nos autos e considera temerária a imputação de responsabilidade ao Município por fatos cuja autoria lhe é estranha.

Destaca que os fatos já estavam registrados em boletim de ocorrência da Guarda Municipal, tornando desnecessária a lavratura de novo boletim, além de mencionar a existência de informação da Corregedoria da Polícia Civil no sentido de que os agravados não procuraram a Guarda Municipal para relatar qualquer arbitrariedade.

Assevera, ademais, que o valor fixado a título de danos morais (R$ 45.000,00) é excessivo, devendo ser reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, com o regular processamento do recurso e a intimação da parte contrária para apresentação de contraminuta. Caso não ocorra a retratação, pugna pela remessa dos autos ao órgão colegiado para conhecimento e julgamento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25801514).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem delineado no decisum recorrido, que a responsabilidade civil do poder público, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (destaca-se) (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Vislumbra-se, da análise dos autos, detidamente dos documentos, vejo pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 20, realizado no autor FRANCIGILSON SILVA DOS SANTOS no dia 28.01.2007, um dia após a desocupação da área pela Guarda Municipal, que foi constatada ofensa à integridade física do agravado, descrita pelos médicos-legistas como: "edema traumático na região parietal direita. Equimose vermelho-violácea sobre edema traumático na região orbitária esquerda. Escoriações lineares nas seguintes regiões: deltoidea direita, anterior do antebraço direito e anterior dos joelhos".

Em resposta aos quesitos da lei, os peritos responderam "sim" à ofensa da integridade física do periciando, provocada por "ação contundente".

Por seu turno, o Laudo de Exame de Lesão Corporal de autor JEAN GLEISSON BRITO PEREIRA, de fls. 21, refere como descrição das lesões: "(...) equimoses vermelhas interessando a região peitoral esquerda".

Em resposta aos quesitos da lei, os peritos responderam "sim" à ofensa da integridade física do periciando, provocada por "ação contundente".

Corroborando com as lesões descritas e constatadas em ambos os laudos, as fotografias de fls. 133 e 134, demonstram que parte dos autores, dentre os quais se incluem o Sr. EDVALDO MARTINS MACHADO, foi colocada por guardas municipais no porta-malas de um veículo, bem como, lesão característica de "soco" no olho direito de um dos autores e ferimento com sangue no braço de um deles.

Diante disso, entendo que as provas dos autos, mormente os laudos periciais emitidos pela autarquia pública responsável CPC-Renato Chaves, os quais gozam de fé pública e presunção de veracidade, bem como, as citadas fotografias, comprovam a versão dos fatos apresentada pelos autores, de que houve excesso e uso de violência intentada contra eles na ação de desocupação da área da Comunidade Boa Conquista, realizada pela Guarda Municipal.

Assim, entendo que restou robustamente caracterizado o ato ilícito imputado aos réus, bem como, o nexo causal com os danos ocasionados, ato comissivo que resultou em violência física e psíquica aos autores, acarretando, por sua vez, abalo moral passível de reparação.

Frise-se que a parte agravante não produziu quaisquer provas capazes de afastar esse fato.

Ademais, na Carta da República há princípios fundamentais como o da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III), que asseguram a integridade física e moral da pessoa, inclusive prevendo a indenização por danos morais, no caso de violação (CF/88, art. 5°, X).

Dessa forma, configurada a responsabilidade civil do Estado do Pará perante os atos de seus agentes, demonstra-se devida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais aos autores.

Em relação ao indenizatório, entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido dos agravados, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes.

Nesse sentido, as jurisprudências pátrias têm decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL COMPROVADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIO
NAL AS PECULIARIDADES DO CASO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCABÍVEL. SÚMULA 326 STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de a parte autora estar irregularmente na casa supostamente cedida pelo apelante e resistir a desocupar o imóvel voluntariamente não é motivo para que o apelante faça valer seus direitos via ameaças de morte, lesão corporal, difamação, entre outros notadamente quando há meios legais para promover a desocupação do imóvel.

2. A parte autora comprova que o apelante se excedeu e proferiu xingamentos e ameaças (evento 1 - BOLOCO7, BOLOCO6 e LAU10), não havendo controvérsias sobre a ocorrência dos fatos delituosos praticados pelo requerido. Inclusive os atos do apelante repercutiram na esfera penal. Por sua vez, o apelante não logrou êxito em desconstituir as alegações, conforme preceitua o art. 373.

3. Portanto, restou configurada a responsabilidade civil, uma vez que a atitude do requerido trouxe evidente constrangimento à parte autora e ultrapassou o mero dissabor, considerando o caso concreto e as provas veiculadas no processo.

4. No caso incabível a minoração do valor dos danos morais, porquanto pelos documentos acostados nos autos denota-se que houve reiteradas ameaças e violência contra a parte autora. Nesse contexto, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo juízo singular condiz com as peculiaridades do caso e se mostra razoável e proporcional, não configurando enriquecimento sem causa.

5. Aplicável ao caso a Súmula 326 do STJ, cujo teor transcrevo: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Taubaté. Exercício de atividade comercial em imóvel da EDP Bandeirante Energia sem autorização e alvará de funcionamento. Interdição e desocupação forçada. Agressão. Excesso. CF, art. 37. Indenização por dano material e moral. 1. Responsabilidade civil. Município. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Dano material. A prova demonstra que o autor possuía uma barraca de frutas e verduras situada à Rua Capitão Amaro de Toledo Cortez, nº 831, São Gonçalo, Taubaté, construída em terreno da EDP Bandeirante Energia, conforme fotografias e processos administrativos juntados aos autos; e que em XXXXX-8-2017, por volta das 8h00, foi retirado do local à força pela Prefeitura Municipal de Taubaté. A inexistência de alvará e a desobediência às autuações e intimações da administração justificam a remoção forçada. Assim, a utilização do poder de polícia para cessação do comércio e a retirada do autor do imóvel restaram fundamentados, não justificando a condenação do Município em lucros cessantes e indenização por dano material. 3. Dano moral. O Município tem o poder-dever de coibir a prática de comércio não autorizado, inclusive por meio da utilização do poder de polícia, mas responde pelo abuso ou excesso que dele decorrer. No entanto, a prova demonstra que houve um uso excessivo da força, com utilização de violência contra o autor, que sofreu agressões, inclusive vindo a ficar desacordado por um tempo. Ainda que não tenha sido possível identificar o agressor, é incontroverso que a agressão partiu de um ou mais servidores municipais, e a lesão é comprovada pelos relatórios médicos juntados aos autos. 4. Dano moral. Valor. A despeito do relato inicial, a prova sobre as agressões se resume aos depoimentos e danos sofridos; os depoimentos são genéricos e se limitam a dizer que o autor foi agredido por servidores municipais, sem qualquer detalhe sobre a dinâmica dos fatos. Já em relação aos danos, o laudo do IML indica que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do autor, mas que a aferição de sequelas mais graves dependeria de exame complementar direto em 30 dias, o que aparentemente não foi feito pelo autor ao menos não se tem notícia , sendo juntado aos autos apenas um relatório médico posterior que indica que o paciente está em seguimento médico com provável transtorno mental secundário a uma lesão ou disfunção cerebral. Diante disso, a indenização por dano moral fixada em R$-50.000,00 mostra-se excessiva e bem superior ao que a Câmara vem fixando para casos semelhantes, ficando reduzida nos termos do dispositivo. Procedência parcial. Recurso do autor desprovido.
Recurso do Município provido em parte para reduzir a indenização por dano moral para R$-15.000,00.

Desse modo, entendo razoável e proporcional o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores, totalizando a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta mil reais), arbitrado a título de danos morais, não carecendo de minoração.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/06/2025